Tribunal: TJPA
Processo: 0008271-71.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008271-71.2014.8.14.0024

APELANTE: CELIA NAZARE DOS SANTOS

APELADO: JOSEAN PEREIRA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0008271-71.2014.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CÉLIA NAZARÉ DOS SANTOS

ADVOGADO: DAVID QUINTERO SALOMÃO

APELADO: JOSEAN PEREIRADA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: ANDRE LUIS FERNANDES MARTINS

ADVOGADO: DIEGO CAJADO NEVES

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 15 ANOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, determinando a reintegração de posse do imóvel em favor do autor, sob o fundamento de que a ré não havia comprovado os requisitos para a aquisição do bem por usucapião extraordinária. A apelante sustenta que exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
desde 1998, por período superior a 15 anos, e que a posse de seus antecessores deve ser considerada para fins de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória; e (ii) estabelecer se a apelante preenche os requisitos legais para a usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária exige posse ininterrupta, pacífica e com animus domini por 15 anos, podendo esse prazo ser reduzido para 10 anos caso o possuidor tenha estabelecido moradia habitual ou realizado investimentos produtivos no imóvel.

4.

O artigo 1.243 do Código Civil permite a soma da posse dos antecessores à do atual possuidor para a contagem do prazo aquisitivo, desde que seja contínua e pacífica.

5.

A exceção de usucapião pode ser arguida como matéria de defesa para afastar pedido reivindicatório, conforme a Súmula nº 237 do STF e entendimento consolidado nos tribunais superiores.

6.

A interrupção do prazo aquisitivo somente ocorre por protesto ou notificação judicial que informe expressamente a intenção de impedir a usucapião, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

A prova testemunhal e documental evidencia que a apelante reside no imóvel de forma contínua e pacífica desde 1998, sem oposição eficaz do proprietário registral, restando configurada a prescrição aquisitiva.

8.

O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de Justiça reiteradamente reconhecem que a posse mansa e ininterrupta por mais de 15 anos confere ao possuidor o direito de alegar usucapião em defesa para afastar ação reivindicatória (TJ-MT, Apelação Cível 00147330220118110002; TJ-PA, AC 00012178620018140201; TJ-PR, APL 00008358420198160071).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória, com a finalidade exclusiva de afastar a pretensão possessória do autor.

2.

O possuidor que exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 15 anos, podendo somar o tempo de posse dos antecessores, adquire a propriedade do imóvel por usucapião extraordinária.

3.

A interrupção do prazo aquisitivo somente ocorre por protesto ou notificação judicial que informe expressamente a intenção de impedir a usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.238, 1.243 e 1.244; CPC, art. 487, I; Súmula 237 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 67.055/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 08.05.1996; TJ-MT, Apelação Cível 00147330220118110002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.04.2018; TJ-PA, AC 00012178620018140201, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 11.06.2018; TJ-PR, APL 00008358420198160071, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 09.11.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008271-71.2014.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CÉLIA NAZARÉ DOS SANTOS

ADVOGADO: DAVID QUINTERO SALOMÃO

APELADO: JOSEAN PEREIRADA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: ANDRE LUIS FERNANDES MARTINS

ADVOGADO: DIEGO CAJADO NEVES

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CÉLIA NAZARÉ DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que julgou procedente
ação reivindicatória
ajuizada pelo apelado Josean Pereira da Conceição.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 11.326.469 e 11.326.470), a recorrente, após afirmar a presença dos requisitos constitucionais e legais da prescrição aquisitiva extraordinária, requer
“que o presente recurso de apelação seja
CONHECIDO
e, quando de seu julgamento, seja totalmente
PROVIDO
para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher a matéria de defesa da Apelante reconhecendo-se a ocorrência
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
oposto pela apelante, uma vez que estão preenchidos os requisitos legais previstos no art. 1.238 e parágrafo único do Código Civil Brasileiro
.

Requer, ainda, o provimento jurisdicional declaratório da existência de usucapião extraordinário, para que a decisão proferida sirva de título hábil para averbação no registo de imóveis competente e a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (PJe ID nº 11.326.482) o autor/apelado rechaça a tese recursal, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria da eminente Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, por exercer jurisdição perante Turma de Direito Público, determinou a sua redistribuição.

Em 10/11/2023, converti o julgamento em diligência,
“determinando que a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado – UPJ, oficie, de ordem, ao 1º Ofício de Imóveis da Comarca de Itaituba/PA[1], para que forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, certidão de inteiro teor do imóvel objeto da presente lide: terreno urbano localizado na travessa Pará, nº 1000, bairro Bom Jardim, Itaituba/PA”.

A determinação – a despeito de ter sido dirigida ao 1º Ofício de Registro de Imóveis de Itaituba/PA –, foi cumprida, ante a inércia do órgão extrajudicial, pelo recorrido (PJe ID nº 22.698.170).

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0008271-71.2014.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CÉLIA NAZARÉ DOS SANTOS

ADVOGADO: DAVID QUINTERO SALOMÃO

APELADO: JOSEAN PEREIRADA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: ANDRE LUIS FERNANDES MARTINS

ADVOGADO: DIEGO CAJADO NEVES

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Adequado, tempestivo e dispensado o preparo recursal – recorrente beneficiária da justiça gratuita, conheço do recurso de apelação, o que faço com fulcro nos artigos
1.009
e seguintes do
Código de Processo Civil
.

Como relatado, a recorrente interpôs recurso de apelação, alicerçada na alegada comprovação dos requisitos necessários à aquisição da propriedade do imóvel descrito nesta demanda petitória por meio do instituto da usucapião extraordinária.

Pois bem.

Sabe-se que para se caracterizar a prescrição aquisitiva arguida pela apelante Célia Nazaré dos Santos, em defesa, impõe-se o preenchimento dos requisitos prescritos na norma, quais sejam: a posse mansa, ininterrupta, sem oposição e com
animus domini
, pelo lapso temporal exigido legalmente.

Verifica-se que dentre os requisitos básicos da usucapião estão a posse e o tempo. A posse há de ser contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, com
animus domini
.

Nesse viés, para a implementação do requisito temporal necessário à procedência da usucapião em tela, a legislação de regência ainda permite que a posse dos antecessores seja acrescida à atual,
ex vi
do art.
1.243
do
CC/02
, que tem a seguinte redação:
“O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé”
.

E como ressaltado na sentença impugnada, o que a requerida/apelante pleiteou na defesa foi a
usucapião extraordinária
, que exige, entre outros requisitos, o exercício de posse de 15 anos (artigo
1.238

CC
), ainda que implementada pela posse dos antecessores.

Da mesma forma, prevalece o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a posse
ad usucapionem
não perde seu caráter de pacífica e inconteste mesmo que ajuizadas ações possessórias ou reivindicatórias por quem se afirma proprietário, na hipótese de tais demandas serem, ao final, julgadas improcedentes ou extintas sem
julgamento
do mérito.

Nesta linha, impõe destacar, por oportuno, que, tanto na contestação, quando nas razões do apelo, a parte recorrente afirma que:
“reside no imóvel desde o mês de outubro de 1998, ou seja, em outubro do ano em curso completará 17 (dezessete) anos que ocupa o referido imóvel, fazendo do mesmo sua morada, sendo que de seus 05 (cinco) filhos todos criados no referido imóvel”.

Diante desses contornos e analisando detidamente o conjunto fático-probatório, tenho que o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar a exceção de usucapião alegada, em contestação, pela requerida/apelante, pelo que a sentença merece ser reformada.

Digo isso pois, as palavras da testemunha Marcus Giovanni Lima Lopes, que intermediou a compra e venda do imóvel para o autor/recorrido e que foi utilizada pelo Juízo sentenciante como razão para dar provimento à ação reivindicatória – dão conta de que:
“tinha conhecimento da ocupação do imóvel pela Requerida e que chegou a autorizar que permanecesse no imóvel por determinado período, mas, ao final do período a ré o evitava e não quis sair do imóvel”
não têm o condão de, isoladamente, interromper a fruição do prazo aquisitivo.

E nem poderia ser diferente, já que da interpretação conjugada dos artigos
1.244
e
202
,
VI
, ambos do
Código Civil
, apenas o ato extrajudicial que importe em reconhecimento do direito pelo devedor é capaz de interromper o prazo prescricional, o que não se verifica na espécie vertente.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente o protesto ou a notificação judicial constituem causa interruptiva da prescrição por excelência. Neste sentido cito, por todos, ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – TESE REFUTADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS MENORES, IMPEDIDAS OU SUSPEITAS COMO INFORMANTES – POSSIBILIDADE – ART.
447
,
§ 4º
, DO
CPC
– ANÁLISE PELO JUÍZO ACERCA DA SUA IMPORTÂNCIA –
REQUISITOS DO ARTIGO
1.228
DO
CÓDIGO CIVIL
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – POSSE INJUSTA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – INOCORRÊNCIA
– EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – ACOLHIMENTO – INTUITO ÚNICO DE AFASTAMENTO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE QUALQUER TIPO DE DECLARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em julgamento extra petita quando a sentença inclui em seu objeto tese apresentada pela ré em sua contestação. Testemunhas menores, impedidas ou suspeitas podem ser ouvidas como informantes, cabendo ao Juiz, destinatário final da prova, a análise da sua importância, a teor do fixado pelo art.
447
,
§ 4º
, do
CPC
. A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa. Não comprovado que a apelada exerce a posse injusta sobre o imóvel, objeto da demanda, a improcedência do pedido reivindicatório é a medida que se impõe.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é na vertente de que somente o protesto ou a notificação judicial pode interromper a prescrição aquisitiva, isso se contiver informação clara de que a finalidade é impedir a usucapião, o que não ocorreu na espécie.
A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.”
(TJ-MT –
APL: 00147330220118110002 MT
, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018 – Destaquei).

De mais a mais, consoante depoimento não contraditado, a posse exercitada pela apelante e sua família sobre a área reivindicada era de boa-fé, mansa e pacífica, ao menos, desde 1998 (PJe ID nº 11.326.452).

Aliás, todas estas questões relacionadas a área reivindicada, que mede aproximadamente 500m2, especialmente o exercício anterior da posse de forma mansa e pacífica por parte da apelante e seus familiares, restou satisfatoriamente comprovada por todas as partes ouvidas pelo Juízo durante audiência de instrução e julgamento.

Logo, considerando que a presente ação petitória foi ajuizada tão somente em 18/12/2014, não há razão para o não acolhimento da exceção de usucapião intentado pela requerida/apelante como matéria de defesa, autorizada, inclusive, pelo verbete sumular nº.
237
do STF,
in verbis
:
“O usucapião pode ser argüido em defesa”
.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA. MÉRITO. USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CARACTERIZADA. 1
.
A substituição do juiz titular, decorrente de férias deste, não ofende o princípio da identidade física do juiz. Precedentes do STJ.
2
.
Usucapião alegada como matéria de defesa. Interpretação lógico-sistemática da petição. 3
.
Estando comprovado nos autos que a apelada reside no imóvel com justo título, de boa-fé, mansa e incontestadamente por 10 (dez) anos (art. 551, caput, do Código Civil de 1916), a usucapião é perfeitamente aplicável ao seu caso.
4 - Recurso conhecido e improvido
”
.

(TJ-PA - AC: 00012178620018140201 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 11/06/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/06/2018 - grifei).

Portanto, sobre qualquer ângulo que se analise a questão posta, não há outro caminho senão ao acolhimento da exceção de usucapião intentado pela requerida/apelante como matéria de defesa, pelo que a sentença merece ser totalmente reformada, a fim de se julgar improcedente o pedido reivindicatório.

Por fim, registro que o acolhimento da exceção de usucapião não possui efeito mandamental nem eficácia
erga omnes
, cabendo à parte requerida a proposição de procedimento especial adequado para este fim, cumprindo todas as formalidades prevista em Lei, com ampla produção de prova, angularização plúrima do
processo
entre os outros interessados e confrontantes, bem como se faz necessária a manifestação das fazendas públicas e intervenção ministerial, elementos esses inexistentes nos autos.

Nesta linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A usucapião pode ser alegada em defesa em ação reivindicatória, possuindo tal exceção aptidão apenas para ensejar a improcedência de pedido formulado pela parte contrária
.”
(TJMT.
0015590-48.2011.8.11.0002
, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017 - grifei).

........................................................................................................

“Apelação Cível. ação de reintegração de posse. sentença de improcedência. requisitos do artigo 561 do cpc não demonstrados. posse anterior não comprovada. USUCAPIÃO ALEGADA EM DEFESA. APTIDÃO APENAS PARA MATÉRIA DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora a apelante sustente que sua posse (indireta) esteja fundamentada como proprietária registral, tal documento não pode servir como prova de posse anterior efetiva. Na mesma linha, conforme documentos carreados nos autos, constata-se que a recorrente não residia no Brasil e ficou muito tempo sem ir para a cidade de Clevelândia e, ainda, restou comprovado de forma concreta (testemunhas), que a sua genitora era proprietária do bem com matrícula nº 4.480, do SRI de Clevelândia (mov. 1.6), e que tal bem foi subdividido (ainda que de forma irregular) em 6 lotes. Tais lotes foram ocupados por terceiros, com autorização da sua genitora, não tendo como saber em quais circunstâncias (eis que ausente comprovação pela apelante de contrato de locação firmado entre as partes), tanto que alguns lotes até contrato particular de compra e venda foi realizado (mov. 105.4).
A usucapião alegada em defesa possui aptidão apenas para ensejar a improcedência de pedido formulado pela parte contrária em ação possessória ou petitória”.

(TJ-PR - APL: 00008358420198160071 Clevelândia 0000835-84.2019.8.16.0071 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 09/11/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2022 – destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
manejado por
Célia Nazaré dos Santos
, para julgar improcedente o pedido reivindicatório da parte autora Josean Pereira da Conceição e
acolher a exceção de usucapião
arguida como matéria de defesa, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art.
487
,
I
, do
CPC/15
.

Por fim, mantenho o parâmetro do ônus sucumbencial tal como fixado na sentença recorrida, que ficará a cargo exclusivo da parte autora.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/02/2025